Tribunal: TJSP
Processo: 2108423-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Bancários. Justiça Gratuita indeferida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.